Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-09.2025.8.11.0005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES QUANTO AOS DESCONTOS ANTERIORES A 30/3/2021. DOLO/CULPA INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO QUANTO AOS DESCONTOS POSTERIORES A 30/3/2021. BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE. TEMA 929/STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001229-09.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SOLEIDE DA SILVA FELIPPE ALVES DE SOUZA - CPF: 710.199.011-87 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): PARCIAL provimento. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1o Vogal):Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para determinar que o reclamado restitua, em dobro, o valor indevidamente descontado da conta bancária da autora a título de GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO, no montante de R$ 585,80 (quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), já na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2o Vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1001229-09.2025.8.11.0005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO-MT.

Recorrente:
SOLEIDE DA SILVA FELIPPE ALVES DE SOUZA.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
JUIZ WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

O MM. Juiz Relator deu parcial provimento ao recurso do reclamante para:

“1.1)
Reconhecer como indevidos os descontos efetuados em nome do Reclamado nos meses de 9, 10 e 11/2020, 3/2021, 5, 6, 7, 8 e 10/2022 e 2/2023, sob o título
“MORA CRÉDITO PESSOAL”
, totalizando R$ 5.840,33 (
cinco mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e três centavos
);
1.2)
Reconhecer como indevido o desconto efetuado em nome do Reclamado no mês de 3/2023, sob o título
“GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”
, no valor de R$ 292,90 (
duzentos e noventa e dois reais e noventa centavos
);
1.3)
Reconhecer como indevidos os descontos realizados em nome do Reclamado nos meses de 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12/2021; 1, 2, 3, 4, 5 e 6/2022, sob o título
“ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO – 08,00%”
, que totalizam R$ 1.770,56
(
um mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos
).
1.4)
determinar a restituição, a título de dano material, de forma simples, dos descontos anteriores a 30/3/2021;
1.5)
determinar a restituição, de forma dobrada, do dos descontos posteriores a 30/3/2021, sendo que, nos dois casos (
“1.4” e “1.5”
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, contados da citação válida;
1.6)
indeferir o dano moral.”

Com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, da análise detida dos extratos bancários anexados à exordial (ID 326332621), constata-se o recebimento de valores a título de empréstimo pessoal pelo autor nas seguintes datas:
09/03/2020 (R$ 200,00)
,
17/07/2020 (R$ 400,00), 29/07/2020 (R$ 500,00), 18/01/2021 (R$ 1.000,00), 22/03/2021 (R$ 270,00), 25/04/2022 (R$ 1.000,00), 27/05/2022 (R$ 998,99), 09/08/2022 (R$ 1.500,00) e 02/01/2023 (R$ 300,00)
.

Ressalta-se que a reclamante não se insurgiu contra os depósitos creditados em sua conta, tampouco negou ter usufruído dos respectivos valores ou apresentou comprovante de quitação das parcelas no prazo contratado,
razão pela qual se revela legítima a cobrança sob a rubrica
“MORA CRÉDITO PESSOAL”
.

Ainda, os lançamentos sob a rubrica
“ENCARGOS LIMITE DE CRED”
correspondem a períodos em que houve saldo negativo na conta, evidenciando a utilização do limite de crédito, conforme esclarecido pelo reclamado em sede de contestação,
fato que não foi impugnado pela reclamante
,
motivo pelo qual mostra-se legítima a cobrança.

Por outro lado, verifica-se a cobrança do valor de
R$ 292,90 (duzentos e noventa e dois reais e noventa centavos)
sob a rubrica
“GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”
, sem que o reclamado tenha apresentado qualquer prova da contratação regular do referido serviço, o que torna indevido o respectivo desconto.

Conforme a
SÚMULA 50
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“
A demonstração da legitimidade do débito

inscrito em órgãos de proteção ao crédito,

descontado em conta corrente

ou em folha de pagamento,

é ônus do credor
”.
(Destaquei)

Assim, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, restou comprovado que o reclamado, em
08/03/2023
, efetuou desconto indevido na conta bancária da reclamante, a título de “
GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO
”,
no montante de
R$
292,90 (duzentos e noventa e dois reais e noventa centavos),
conforme extrato anexado no ID 326332621.

Assim, impõe-se a devolução do valor
em dobro
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, totalizando
R$ 585,80 (quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). (Grifei)

No que concerne aos danos morais, estes não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente,
para determinar que o reclamado restitua,
em dobro
, o valor indevidamente descontado da conta bancária da autora a título de “
GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO
”
, no montante de
R$ 585,80 (quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos)
,
já na forma dobrada
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025